Tribunal: TJMT
Processo: 1028081-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028081-64.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROWAYNE SOARES RAMOS - CPF: 550.967.001-00 (APELANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ROWAYNE SOARES RAMOS - CPF: 550.967.001-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) MESES – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 36 DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) – SENTENÇA RATIFICADA.

Lei Estadual no 9.784/99, que regula o prazo de análise de requerimento administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão.

A inobservância injustificada do prazo legal para que a Administração Pública Estadual se pronuncie quanto ao requerimento de pagamento de verbas rescisórias, afronta o disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Direito líquido e certo que deve ser restabelecido.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1028081-64.2022.8.11.0041, impetrado por
ROWAYNE SOARES RAMOS
co
ntra ato da
COORDENADORA DE ORÇAMENTO DA SESP/MT
, concedeu a segurança, confirmando a liminar, para determinar
“à autoridade coatora que realize todas as diligências necessárias para a análise e conclusão do processo administrativo n. SESP/PRO-2022/01901”
.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID 225152183).

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença, a qual concedeu a segurança pleiteada, determinando à Autoridade Coatora que proceda à análise e conclusão do processo administrativo n. SESP/PRO-2022/01901.

A hipótese é de ratificação da sentença.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII,
in verbis:

''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso, a impetrante protocolou na data de 26/01/2022, o requerimento administrativo no SESP-PRO-2022/01901, visando ao pagamento de suas verbas rescisórias em virtude da aposentadoria por invalidez. Todavia, até a data em que impetrou o
mandamus
, em 26/07/2022 – conforme registro da petição inicial no PJE –, não havia sido realizada a análise do pedido.

Nota-se, assim, que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de 180 dias, demonstrando que o órgão estadual não estava cumprindo o prazo previsto na Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito estadual,
in verbis
:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII -
para decisão final: 20 (vinte) dias
;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco)

dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.”
(Destaquei)

Logo, o exaurimento, sem justificativa plausível, do prazo estabelecido para que o órgão competente se pronuncie, de maneira conclusiva, quanto ao pedido de pagamento de verbas rescisórias, ofende direito líquido e certo da impetrante, que merece ser restabelecido, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

Com essas considerações,
RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024